Tribunal: TJES
Processo: 0002808-06.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06), com pena fixada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 250 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos. O apelante pleiteia a desclassificação para o crime de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acervo probatório, composto por apreensão de entorpecentes e petrechos de preparo em cumprimento de mandado de busca, além de depoimentos policiais, é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se autoriza a desclassificação para o delito de uso.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de apreensão e laudo pericial definitivo, que atestou a apreensão de 14,1 gramas de maconha e resíduos de cocaína/crack. 4. A autoria é confirmada pelas circunstâncias da prisão, ocorrida durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, onde foram localizados materiais comumente utilizados para o preparo de entorpecentes, como pomada labcaína e comprimidos de Cloridrato de Ciprofloxacino. 5. Os depoimentos dos policiais militares são coerentes, dotados de fé pública e harmoniosos com as demais provas, especialmente o fato de o réu ter tentado destruir o celular e dispensar drogas no vaso sanitário ao perceber a diligência. 6. A alegação da condição de usuário, por si só, não afasta a tipicidade do crime de tráfico, sendo perfeitamente possível a coexistência de ambas as condições no mesmo indivíduo. 7. A dosimetria da pena não comporta reparos, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal e houve a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Tese de julgamento:

A apreensão de entorpecentes somada a petrechos de preparo e comportamento evasivo durante cumprimento de mandado judicial configura o crime de tráfico de drogas.

A condição de usuário de drogas não exclui a traficância quando as circunstâncias fáticas demonstram a destinação comercial do entorpecente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput Lei nº 11.343/2006, art. 28

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.501.557/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002808-06.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por JEFERSON RIBEIRO DA SILVA SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública pugna pela desclassificação da conduta para a infração tipificada no artigo 28 da Lei de Drogas (consumo pessoal).

É o breve relato. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a decidir.

Extrai-se da denúncia que 28 de junho de 2016, policiais militares foram cumprir mandado de busca e apreensão na residência do ora apelante que, ao percebê-los, quebrou seu aparelho celular e jogou uma quantidade de cocaína no vaso sanitário. No imóvel foram encontradas 05 (cinco) buchas de maconha, pomada labcaína, 07 (sete) comprimidos de Cloridrato de Ciprofloxacino 500mg e uma ampola de líquido “passa já”, substâncias comumente utilizadas para o preparo de entorpecentes.

A materialidade delitiva restaram demonstradas pelo auto de apreensão e pelo laudo pericial definitivo, atestando atestando a apreensão de 14,1 gramas de maconha e resíduos sem condição de separação para pesagem de substância conhecida como cocaína/crack.. (id. 17558400)

A autoria do crime de tráfico de drogas se confirma pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, o que afasta a pretensão desclassificatória para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

As circunstâncias da prisão, que ocorreu em cumprimento de mandado de prisão, ocasião em que foi encontrado na residência um prato com resquícios de droga e materiais utilizados para o preparo, somado à natureza da substância apreendida revelam que o entorpecente não se destinava ao consumo pessoal, mas sim à comercialização.

Os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a diligência são coerentes e dotados de fé pública, possuindo pleno valor probatório quando em harmonia com os demais elementos de convicção, não havendo elementos aptos a desqualificá-los.

Ademais, a alegação da condição de usuário, por si só, não exclui a tipicidade do crime de tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as condições.

Nesse sentido, segue precedente do STJ:

4. Não se admite a desclassificação para uso de drogas, pois as circunstâncias do caso, incluindo a apreensão de balança de precisão, invólucros de drogas e mensagens incriminatórias, indicam a mercancia de entorpecentes, em consonância com a jurisprudência do STJ. (AREsp n. 2.501.557/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

No tocante à dosimetria, inexistem reparos a serem efetivados, sendo a pena-base fixada no mínimo legal e aplicada a minorante do tráfico privilegiado. .

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.